Tribunal: STF
Processo: AI 287731
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-12-03
Data de publicação: 2002-12-03

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE
DA AÇÃO RESCISÓRIA - ALEGAÇÃO DE TRANSGRESSÃO AO POSTULADO DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À
CONSTITUIÇÃO - RECURSO IMPROVIDO.
- O debate em torno da aferição dos pressupostos de admissibilidade
da ação rescisória não viabiliza o acesso à via recursal
extraordinária, por envolver discussão pertinente a tema de
caráter eminentemente infraconstitucional. Precedentes.
- A garantia do devido processo legal exerce-se em conformidade com
o que dispõe a lei, de tal modo que eventual desvio do ato
decisório configurará, quando muito, situação tipificadora de
conflito de mera legalidade, apto a desautorizar a utilização do
recurso extraordinário. Precedentes.